Tribunal: TJSP
Processo: 2287056-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Concessão de tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de descontar valores a título de empréstimo consignado do benefício previdenciário do autor, sob pena de multa - Insurgência do requerido – Elementos dos autos que denotam o preenchimento dos pressupostos para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Concessão de tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de descontar valores a título de empréstimo consignado do benefício previdenciário do autor, sob pena de multa - Insurgência do requerido – Elementos dos autos que denotam o preenchimento dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – Autor que negou expressamente ter celebrado o contrato de empréstimo consignado com o réu – Necessidade, contudo, de redução do valor da multa para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.